Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, os créditos trabalhistas são aqueles derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho.
II - Nos termos do art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.
III – Agravo de Instrumento interposto por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS conhecido e não provido.